Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-08.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-08.2018.8.14.0401

APELANTE: LAERCIO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA. OITIVA DA VÍTIMA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. DESPROVIMENTO.

1.

Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos.

2. O depoimento inquisitorial da vítima foi corroborado pelas testemunhas de acusação em Juízo, quanto ao uso de violência física no momento da subtração, o que torna a prova da
materialidade e da autoria delitivas suficiente para a caracterização do crime de roubo impróprio e não de furto simples.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000961-08.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LAÉRCIO PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL SABBAG – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LAÉRCIO PINHEIRO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio, descrito no art. 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Consta na inicial que no dia 13/01/2018, por volta das 16h30min, na Rodovia BR-316, em frente ao shopping center Castanheira, a vítima, Laura Eloisa de Almeida Luz, que se encontrava no interior de um transporte coletivo, teve seu aparelho celular subtraído mediante violência, pelo recorrente Laércio Pinheiro dos Santos.

A vítima manuseou seu aparelho celular da marca SAMSUNG GALAXY J-07 quando o apelante, que estava do lado de fora do ônibus, aproveitando-se da oportunidade, puxou o aparelho.

No entanto, para que o aparelho celular não fosse subtraído, a ofendida o segurou com força. Diante da reação da vítima, o apelante atingiu-a com um soco na boca para finalmente apossar-se do aparelho celular da vítima. Ato contínuo, o agente evadiu-se do local do crime. Contudo, uma guarnição da polícia militar que atendia a uma ocorrência de trânsito às proximidades foi acionada pela vítima, que informou a ocorrência do delito aos policiais em diligência.

Os policiais obtiveram êxito na captura do apelante, porém, o objeto não estava mais em seu poder. Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o agente confessou que havia subtraído o aparelho celular, porém, negou a agressão à vítima. Contudo, o recorrente foi reconhecido pela ofendida como o autor do delito. A ofendida ainda ratificou em seu depoimento perante a autoridade policial que o apelante a agrediu com um soco na boca para poder se apossar de seu aparelho celular.

O feito tramitou regularmente e no ID 7736153 – Pág. 139-146, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para desclassificar o crime de roubo impróprio para furto simples, com consequente redução da pena
(ID 7736154 – Pág. 158-164)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID
7736154 – Pág. 166-173
).

No ID
7736155 – Pág. 181-184
, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, por entender que a vítima não foi ouvida em Juízo e nem se submeteu a exame de corpo de delito, pelo que não ficou provada a violência ou grave ameaça a caracterizar o roubo.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”

(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A
vítima prestou depoimento consistente e afirmou no inquérito policial que o Réu lhe deu um soco para subtrair seu aparelho celular (LAURA ELOÍSA DE ALMEIDA LUZ – ID 7736143 – Pág.10):

“declarou que no dia 13/01/2018, por volta de 16:30h, aproximadamente, encontrava-se no interior de um transporte coletivo, que estava parado em frente ao Shopping Castanheira, tendo apanhado seu APARELHO CELULAR MARCA SANSUNG GALAXI, J-07, N° 91 98954-1230, para enviar uma mensagem, oportunidade em que o indivíduo, que aqui disse chamar-se LAÉRCIO PINHEIRO DOS SANTOS, pelo lado de fora do ônibus, puxou o telefone da declarante, que por sua vez, segurou com força, para evitar que fosse levado, porém, o referido individuo, deu um soco na altura da boca da declarante, conseguindo assim, levar seu objeto, porém, a declarante desceu do ônibus, vendo que o larápio, apanhava um Moto Táxi, momento em que passava uma viatura da Polícia Militar, que foi acionada pela declarante, tendo os Policiais ido atrás daquele indivíduo; QUE, após algum tempo, a declarante foi avisada por Policiais Militares, que o indivíduo que havia roubado seu celular, havia sido preso, porém seu objeto não foi encontrado em sua posse; Que a declarante compareceu nessa Seccional, onde reconheceu, sem sombras de dúvidas, o indivíduo LAÉRCIO PINHEIRO DOS SANTOS como sendo o mesmo, que lhe roubou seu objeto
.”

Tal depoimento foi confirmado em juízo pelas testemunhas de acusação – PM MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO SANTOS e PM JOSÉ MARCELINO ANDRADE DE SOUSA, as quais participaram da detenção do Réu, o qual, na oportunidade, foi apontado pela vítima como autor do delito. Além disso, ambos afirmaram que a vítima apresentava um ferimento na boca, que ela afirmou ter sido causado pelo Réu quando ele subtraiu seu aparelho celular pela janela do ônibus (ID 7736156 e seguintes).

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

Os
dois policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo e confirmaram ter visto a lesão no rosto da vítima
(mídia de disco).

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não fariam afirmação falsa sobre a lesão no rosto da vítima.

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário. Nesse sentido:
“
1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos

das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da

livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.”
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Sabemos que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”
(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos testemunhas.

E ainda, quando os vestígios da violência física não são atestados via laudo pericial por se perderem no tempo, a prova testemunhal é plenamente válida a lhe ratificar. Nesse sentido:
“
5. Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o
laudo
pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos
vestígios
para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma”.

(HC n. 232.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente, não havendo como se acolher a tese desclassificatória, pois o uso de violência carateriza o crime de roubo e não furto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Outrossim, o Réu foi preso em flagrante delito logo após o crime e confessou a prática delitiva, com exceção do uso de violência.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023